Tribunal: STF
Processo: RHC 97477
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE 
   ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA E ENFERRUJADA. AUSÊNCIA DE EXAME 
   PERICIAL. ATIPICIDADE.
	Inexistindo exame pericial atestando a 
   potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, resulta atípica 
   a conduta consistente em possuir, portar e conduzir arma de fogo 
   desmuniciada e enferrujada.
	Recurso provido.